Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDADOR PARA A EXECUÇÃO FISCAL. COMUNICAÇÃO DA VENDA. DETRAN. NECESSIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO. DECOTE. BASE DE CÁLCULO.

1. Apelação interposta em face de sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal decorrente de débitos relativos a veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para reconhecer a ausência de responsabilidade tributária quanto ao crédito tributário referente ao exercício de 2016, relativo ao veículo de placa JFS4049.

2. De acordo com o art. 1o, § 7o, II, da Lei Distrital no 7.431/85, o contribuinte do IPVA é o detentor do domínio útil do veículo, em caso de arrendamento mercantil. Entretanto, o § 8o, II e III, do mesmo artigo, prevê a responsabilidade solidária do titular do domínio pelo pagamento do imposto e do proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem entendido que, no arrendamento mercantil, a arrendante, como possuidora indireta do veículo arrendado, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, até mesmo nos casos em que não há a comunicação da finalização do contrato perante o órgão encarregado do registro do veículo. Precedentes.

4. O Sistema Nacional de Gravames não tem caráter de banco de dados público, nem tem o condão de alterar, por si só, a titularidade de veículos junto aos Departamentos de Trânsito, motivo pelo qual a baixa do gravame, sem que se tenha comprovada a efetiva transferência de propriedade, é insuficiente para alterar o sujeito passivo da obrigação tributária.

5. O Banco arrendador é responsável solidário pelo IPVA dos veículos até a data em que efetivamente o veículo foi transferido.

6. Em se tratando de contrato de arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendadora figura como proprietária do veículo, ou seja, como devedora principal do IPVA de forma que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a ação de Execução Fiscal contêm o nome do devedor, atendendo aos requisitos legais. Sem que exista o nome dos corresponsáveis no registro do DETRAN, não é exigível que a Fazenda Púbica se valha de outros bancos de dados, privados, para indicação dos responsáveis tributários.

7. Como houve exclusão de parte do débito, sobre esse valor decotado é que devem incidir os honorários advocatícios em favor do embargante, impondo-se a reforma da sentença que reconheceu sucumbência mínima do embargante.

8. Apelação parcialmente provida.